Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-05.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015772-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAIARA BRANCO DA SILVA - CPF: 054.442.651-76 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL); DR MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (2º VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO E DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DESCABIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão específico e do contrato originário do débito nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito.

4. Descabida a redução do quantum indenizatório, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

6. Por fim, quanto à multa arbitrada para a obrigação de fazer pelo juízo, não há qualquer ilegalidade, pois o juiz, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional, poderá fixar multa, nos termos do artigo 537 do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que
declarou a inexigibilidade do débito
questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por
danos morais
, ao fundamento que a reclamada não comprovou a origem dá dívida e a cessão do direito de cobrança do referido débito.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual entre a reclamante e a Cedente do crédito (Banco Losango S.A). Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum indenizatório
, bem como, requer seja excluída a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer e que os juros sejam contados a partir da sentença.

A recorrida apensar de intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A recorrente defende a exigibilidade do débito e esclarece que a dívida questionada na inicial lhe foi cedida pelo Banco Losango S.A., cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do reclamante. A fim de comprovar suas alegações, juntou cópia do Termo de Cessão de Crédito genérico firmado entre Banco Losango e Itapeva Multicarteira (id. 120415954) e cópia da notificação da cessão de crédito expedida em 13/12/2019 (id. 120415952).

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência do contrato e do
anexo 1
, citado no “contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
anexo 1
, citado no “contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças” e do referido contrato, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a recorrente não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores. Portanto, a empresa Recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamado nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à
fixação dos juros
, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Por fim, quanto à
multa arbitrada para a obrigação de fazer
pelo juízo, não há qualquer ilegalidade, pois o juiz, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional, poderá fixar multa, nos termos do artigo 537 do CPC.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022